Tribunal: TJES
Processo: 5027077-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027077-22.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA PADUA MIRANDA ABIKAIR
APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO
WHATSAPP
. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituições financeiras, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos. A embargante sustenta omissão quanto à análise da restituição parcial de uma das transferências bancárias, da alegada inobservância da Resolução nº 4.753/2019, do Banco Central do Brasil, do enfrentamento de precedentes invocados no recurso de apelação e da aplicação do art. 927, do Código Civil, e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não atribuir relevância jurídica ao estorno parcial de uma das transferências realizadas pela autora; (ii) estabelecer se houve ausência de apreciação da alegada falha das instituições financeiras quanto ao cumprimento dos deveres regulatórios previstos na Resolução nº 4.753/2019, do Banco Central do Brasil; (iii) determinar se o Colegiado deixou de enfrentar precedentes invocados pela recorrente, em afronta ao art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil; e (iv) verificar se houve omissão quanto à incidência do art. 927, do Código Civil, e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4.
O acórdão embargado examinou adequadamente a dinâmica das transferências bancárias realizadas pela autora e concluiu que os valores foram voluntariamente transferidos mediante utilização regular de senha pessoal e dispositivo habitual.
5.
O estorno parcial de uma operação específica decorreu de circunstâncias operacionais próprias daquela transação e não demonstra, por si só, a possibilidade de recuperação das demais quantias já dispersadas pelos fraudadores.
6.
A ausência de saldo disponível nas contas destinatárias quando as instituições financeiras foram comunicadas da fraude inviabilizou a adoção de medidas de bloqueio ou restituição dos valores.
7.
A rápida retirada e pulverização dos recursos pelos fraudadores afasta o nexo causal entre a atuação das instituições financeiras destinatárias e o prejuízo experimentado pela consumidora.
8.
O acórdão enfrentou a alegação de descumprimento da Resolução nº 4.753/2019, do Banco Central do Brasil, ao reconhecer que a fraude ocorreu por meio de engenharia social em ambiente externo ao sistema bancário, sem demonstração de falha nos mecanismos internos de segurança das instituições demandadas.
9.
Não há prova de irregularidade na abertura ou manutenção das contas utilizadas pelos terceiros fraudadores, tampouco de violação das exigências cadastrais impostas pela regulamentação bancária.
10.
O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou precedentes apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.
11.
Os precedentes invocados pela embargante tratam de contextos fáticos distintos, relacionados a falhas sistêmicas ou vulnerabilidades internas das instituições financeiras, inexistentes no caso concreto.
12.
O acórdão apreciou a incidência do art. 927, do Código Civil, e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que a fraude decorreu de fortuito externo e de culpa exclusiva da vítima, circunstâncias que afastam a responsabilidade civil das instituições financeiras.
13.
A pretensão da embargante busca rediscutir fundamentos já apreciados pelo Colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
1
4
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, VI; CC, art. 927; CDC, art. 14, § 3º, II; Resolução BACEN nº 4.753/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-AREsp nº 2.925.188/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.05.2026, DJe 13.05.2026; TJRS, AC nº 5021655-49.2022.8.21.0021, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Amadeo Henrique Ramella Buttelli, j. 13.05.2026; TJES, ApCiv nº 5051592-87.2024.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03.06.2026; JEF 3ª Região, RecInoCiv nº 5000067-34.2024.4.03.6331, Décima Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Rel. Juíza Federal Gabriela Azevedo Campos Sales, j. 14.05.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROS
Â
NGELA P
Á
DUA MIRANDA ABIKAIR
, em face do v. acórdão constante no ID 18383483, emanado desta colenda Primeira Câmara Cível, sob a relatoria da preclara Desembargadora Janete Vargas Simões que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (ID 15534183) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por ela proposta contra
STONE PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a embargante argumenta, em linhas gerais, que o Colegiado não se manifestou especificamente sobre a restituição parcial de uma das transferências efetuadas, no valor de R$ 21.870,00 (vinte e um mil, oitocentos e setenta reais), operada de forma célere pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 15534078). Alega que tal fato evidencia a possibilidade técnica de bloqueio e recuperação dos fundos, o que demonstraria a falha na prestação dos serviços das demais instituições financeiras destinatárias das outras 18 (dezoito) movimentações consolidadas.

Aduz, outrossim, que houve omissão quanto à análise do descumprimento, pelas instituições financeiras rés, das obrigações contidas na Resolução nº 4.753/2019, do Banco Central do Brasil. Segundo defende, os bancos destinatários (Stone Pagamentos S.A. e Banco Inter S.A.) foram negligentes no seu dever de vigilância ao viabilizarem a abertura e a manutenção de contas fraudulentas por terceiros interpostos (os chamados ‘laranjas’), facilitando a consumação do estelionato.

Por fim, assinala que a decisão colegiada violou o art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, por não ter enfrentado os precedentes por ela invocados em sede de apelação, bem como restou silente quanto ao art. 927, do Código Civil, e à incidência do enunciado da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, pleiteia o provimento dos aclaratórios, “a fim de que sejam supridas as omissões acima apontadas”.

Pois bem. Como cediço, a sistemática processual civil, especificamente no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, prevê que os embargos de declaração se destinam de forma exclusiva à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Nesse sentido, os aclaratórios não constituem a via processual adequada para deduzir mera pretensão de reforma ou de rediscussão do mérito da causa por mero descontentamento subjetivo da parte sucumbente.

In casu
, após uma análise minuciosa e atenta do acórdão embargado e do arcabouço fático-probatório constante dos autos, constata-se que os argumentos suscitados pela recorrente não revelam a existência de qualquer vício de omissão a justificar o acolhimento da medida aclaratória, cuidando-se, em verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Em relação à primeira omissão alegada, concernente ao estorno parcial do montante de R$ 21.870,00 (vinte e um mil, oitocentos e setenta reais) realizado pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 15534078), a embargante defende que tal fato demonstraria a viabilidade técnica de recuperação dos valores e, por conseguinte, a desídia das demais rés destinatárias ao não reaverem as importâncias das outras 18 (dezoito) transferências. Entretanto, tal assertiva carece de coerência jurídica e fática.

Contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado delineou detalhadamente o panorama das transações financeiras levadas a cabo pela autora. A restituição ou o estorno de uma operação de pagamento específica decorreu de circunstâncias de tempo e de processamento operacional próprias daquela transação individualizada junto à instituição financeira de origem, antes que ocorresse a compensação ou a retirada dos fundos. Tal fato, todavia, não tem o condão de induzir o reconhecimento de falha ou de omissão ilícita das rés destinatárias (Stone Pagamentos S.A. e Banco Inter S.A.) no tocante às demais transferências.

Como restou comprovado de forma exaustiva pela prova documental, especialmente pelos extratos bancários (Id. 15534172, Id. 15534173, Id. 15534174 e Id. 15534175), os montantes movimentados voluntariamente pela autora mediante o uso de sua senha de uso pessoal e intransferível foram imediatamente retirados ou repassados pelos fraudadores para contas de terceiros em outras instituições.

Nesse contexto, a ausência de saldo disponível nas contas destinatárias no momento em que os bancos réus foram notificados da infração inviabilizou a operacionalização do bloqueio preventivo ou do estorno no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central do Brasil.

O fato de um dos bancos ter conseguido obstaculizar uma transação singularizada não significa que os demais estivessem munidos de meios viáveis para impedir o prejuízo das demais operações, cujos valores já haviam sido integralmente evadidos.

Por conseguinte, a constatação fática de que os saldos foram consumados e dispersados afasta o nexo causal e o dever de indenizar, nos termos do disposto no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a matéria foi suficientemente dirimida no julgado ao se concluir pelo afastamento da responsabilidade civil das rés destinatárias.

Em verdade, aplica-se ao caso a
ratio decidendi
, a qual afasta a responsabilidade das instituições financeiras na ausência de nexo de causalidade direto com os danos suportados pelo consumidor enganado. Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir: 1. A preliminar de nulidade da sentença não prospera, pois a inversão do ônus da prova foi realizada em favor do autor, e as supostas omissões não comprometem o julgamento de mérito, sendo possível sua apreciação pelo tribunal em razão do efeito devolutivo da apelação, conforme art. 1.013, §1º, do CPC.
2. A relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII. 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista na Súmula 479 do STJ, é afastada pela culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC, pois o autor realizou voluntariamente as transferências após ser ludibriado por terceiros. 4. Não houve clonagem do telefone da irmã do autor, mas sim utilização de sua fotografia em um novo número, caracterizando o conhecido golpe do whatsapp, que poderia ter sido evitado com simples cautela do consumidor. 5. A alegação de não detecção de atividade suspeita não prospera, pois as operações foram realizadas pelo próprio autor em seu dispositivo móvel, mediante acesso autêntico ao aplicativo bancário, e as movimentações respeitavam o padrão de uso da conta-corrente. 6. Os bancos réus atuaram adequadamente após serem comunicados da fraude, tentando recuperar os valores, porém as contas destinatárias já estavam esvaziadas, impossibilitando a recuperação.
IV. Dispositivo: preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5021655-49.2022.8.21.0021; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Amadeo Henrique Ramella Buttelli; Julg. 13/05/2026; DJERS 14/05/2026).

No tocante à segunda omissão apontada, referente à suposta inobservância das diretrizes da Resolução nº 4.753/2019, do Banco Central do Brasil por parte da Stone Pagamentos S.A. e do Banco Inter S.A., verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a temática ao assentar que a fraude sob exame deu-se exclusivamente em ambiente externo à plataforma bancária, por meio de engenharia social direcionada à consumidora.

Não há nos autos qualquer elemento que aponte para falha sistêmica ou violação dos mecanismos de segurança interna dos bancos embargados. Ao contrário disso, as contas-correntes destinatárias foram abertas de forma regular pelos respectivos titulares, mediante preenchimento dos requisitos cadastrais previstos nas normativas do órgão regulador, circunstância que caracteriza o cometimento de estelionato em ambiente virtual externo e, por consequência, afasta o enquadramento da hipótese como fortuito interno.

No que tange à alegada violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, sob o pretexto de que o Colegiado não enfrentou os precedentes invocados pela embargante, melhor sorte não assiste à recorrente.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes ou a analisar individualmente cada um dos julgados colacionados na peça de recurso, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a controvérsia em sua totalidade, expondo com clareza as razões do seu livre convencimento.

Nesse sentido:

(...). O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar a decisão. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O mandado de segurança preventivo exige a prova de ameaça real e efetiva ao direito derivada de atos concretos ou preparatórios não bastando o receio subjetivo baseado em conjecturas. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração sendo vedado o uso deste recurso para o simples reexame de provas ou mérito. (TJES; ApCiv 5051592-87.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Data 03/06/2026).

(...). 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.925.188; Proc. 2025/0136742-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 05/05/2026; DJE 13/05/2026).

Ademais, os julgados elencados pela embargante não ostentam eficácia vinculante e partem de premissas fáticas inteiramente diversas do cenário documentado nestes autos, tratando-se, em sua maioria, de casos de invasão sistêmica ou de falha nos mecanismos internos de controle de transações suspeitas realizadas de forma automática por robôs.

Diferente disso, no presente feito, restou evidente que as operações foram validadas e ordenadas de forma espontânea pela própria correntista a partir de seu dispositivo móvel habitual, o que afasta a identidade de matéria fática a justificar o enquadramento dos referidos julgados. Desta forma, realizou-se a devida distinção das matérias, não havendo falar em omissão ou carência de fundamentação do julgado colegiado.

Por fim, quanto à invocada aplicação do art. 927, do Código Civil, e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça, as razões do voto condutor foram explícitas ao assentar que a tese sumulada do fortuito interno restringe-se às hipóteses de fraudes vinculadas ao risco direto do empreendimento bancário, tais como clonagem de cartões ou contratação de empréstimos espúrios nos sistemas do banco.

No golpe perpetrado por meio de rede social privada (
WhatsApp
), em que a consumidora voluntariamente transfere os valores, configura-se fortuito externo decorrente de culpa exclusiva da vítima, que afasta a responsabilidade civil do art. 927 do Código Civil, e impede a incidência do verbete sumular em comento.

Para ilustrar o alinhamento da decisão proferida por esta Primeira Câmara Cível com o posicionamento dos tribunais pátrios em casos similares de golpe do novo número no aplicativo de mensagens com esvaziamento imediato das contas, trago à colação um recente precedente jurisprudencial. Confira-se:

5. Conclusão. Todas as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento da demanda foram corretamente apreciadas em primeiro grau de jurisdição.
A parte autora foi vítima do golpe do novo número no
WhatsApp
, em que o golpista se passa por pessoa conhecida, afirma ter trocado de contato e pede transferências bancárias sob o pretexto de ter excedido o limite diário, prometendo devolver os valores no dia seguinte.

Nesse caso, a autora efetuou as transações solicitadas por aquele que se fazia passar por sua filha. Ocorre que não há nos autos prova de que as transferências deveriam ter sido bloqueadas pelo sistema de segurança do banco.
Isto é, não foi comprovada a atipicidade das movimentações frente ao padrão de consumo da conta, uma vez que não foi juntado extrato bancário, o que afasta a tese de falha na prestação do serviço. Ademais, o julgado está em consonância com os parâmetros fixados pela legislação e pela jurisprudência em relação à matéria controvertida. 6. Dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela parte autora. 7. Honorários. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, atualizados na data do pagamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. A execução dessa verba fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte recorrente beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. 8. É o voto. (JEF 3ª R.; RecInoCiv 5000067-34.2024.4.03.6331; Décima Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Rel. Juíza Fed. Gabriela Azevedo Campos Sales; Data 14/05/2026).

Destarte, resta evidente que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, tendo examinado detidamente as provas e a legislação aplicáveis ao caso concreto.

O descontentamento com a solução jurídica dada à causa e a pretensão de obter a reforma do julgado para fins de prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais devem ser veiculados pelas vias recursais apropriadas perante as instâncias superiores, sendo inviável o seu manejo por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto, por não identificar a ocorrência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum
, os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)